Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DECORRENTE DE CONTRATO FRAUDULENTO. DEMANDA ANTERIOR QUE JÁ DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E APUROU A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANTERIOR DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO NESTA DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS PARA AFASTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO FACE A PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que o débito questionado já foi apreciado em outro processo transitado em julgado, sendo que a insurgência acerca da manutenção da inscrição indevida pode ser efetuada mediante simples petição naqueles autos. Em seu recurso, relata que teve ciência de contrato fraudulento no seu nome, razão pela qual ajuizou a ação no 0706087-23.2018.8.07.0003, onde foi declarada a inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais face a negativação indevida do seu nome. Todavia, posteriormente descobriu que aquele contrato também ensejou um protesto indevido, razão pela qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, com a declaração de inexistência da relação jurídica, além da baixa do protesto e de outras eventuais negativações.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24361422). Contrarrazões apresentadas (ID 24361425).
III. Da leitura do pedido inicial da presente demanda e diante da sentença prolatada nos autos do processo anterior (0706087-23.2018.8.07.0003), verifica-se a ocorrência da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 337, §1o e §4o, do CPC.
IV. Para tanto, destaca-se que naquele processo, iniciado em abril de 2018 e com sentença proferida no mês de maio de 2020, a decisão declarou a inexistência da relação jurídica e consequente declaração de inexistência dos débitos relativo ao mencionado contrato, além da condenação por danos morais, sendo ressaltada a existência de restrição cadastral indevida em nome da parte autora (ID 24360836). Na presente demanda, a parte autora postula a retirada do protesto efetuado no seu nome no mês de julho de 2018 (além do pedido de baixa de qualquer outra negativação porventura existente), acrescido do pedido de inexistência da relação jurídica e consequente inexigibilidade da cobrança, além do pagamento de danos morais. Todavia, trata-se de pedidos relativos à mesma relação contratual apurada na demanda anterior, sendo que a diferenciação apontada pela parte autora seria porque a negativação indicada na demanda anterior foi efetuada em banco de dados diverso do apontado na presente demanda.
V. Não obstante, é possível apurar que o pleito envolve as mesmas partes, pedido e causa de pedir da demanda anterior. Isso porque a partir do confronto entre os documentos indicados no ID 24361417, págs. 4 (em conjunto com o ID 24360837) confirma-se que apesar da anotação restritiva em bancos de dados distinto, trata-se de anotações vinculadas ao mesmo contrato e dívida, além da mesma data de ocorrência (data de vencimento) – 10/03/2018. Inclusive, na sua inicial a parte autora esclarece que “o referido contrato foi desconstituído nos autos da ação no 0706087-23.2018.8.07.0003 movida em desfavor da requerida (...) a Requerida até a presente data, mesmo ciente da determinação judicial, não tomou nenhuma medida visando o cancelamento do protesto junto ao respectivo cartório”.
VI. Portanto, ainda que sustente a existência de anotações restritivas distintas, constata-se que na demanda anterior já ficou estabelecida a inexistência da relação jurídica e consequente declaração de inexistência dos débitos relativo àquele contrato, sendo que também já foi fixada a condenação por danos morais face a existência de anotação restritiva, não sendo cabível nova condenação por danos morais direcionada à instituição financeira face a identificação de anotação restritiva realizada naquele ano de 2018 em outro banco de dados.
VII. Assim, apesar do inconformismo da parte autora, nova demanda judicial não é procedimento adequado e aceitável para postular o regular cumprimento daquela sentença, o que deve ser feito naqueles autos, conforme devidamente assinalado na sentença, que assim esclareceu: “cabe à parte autora alegar, por meio de simples petição, distribuída no processo em comento, o descumprimento de um dos pontos da sentença, o que ensejaria eventual manifestação da parte contrária, bem como fixação de multa pelo juízo competente, para cumprimento de determinação, acaso pertinente”.
VIII. Lado outro, deve a sentença ser reformada de ofício tão somente para afastar o julgamento de mérito que concluiu pela improcedência do pedido. Isso porque, comprovada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, é defeso ao magistrado julgar novamente o mérito da demanda, assim determinado no art. 505 c/c com o art. 508, ambos do CPC. Assim, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da coisa julgada.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício apenas para acolher a preliminar de coisa julgada suscitada de ofício, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.